Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi lesionada pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pela prova pericial.
3. Deve ser aplicada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação ao reconhecimento do privilégio se a sentença não adotou fundamentação que justifique a aplicação da redução mínima de 1/6 (um sexto), em razão da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129, do Código Penal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, §§ 4o e 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), aumentar o quantum referente à minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal para a fração de 1/3 (um terço) e, consequentemente, reduzir a pena de 1 (um) ano de reclusão para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).